Tribunal: TJBA
Processo: 8015146-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015146-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: MORONI COLONATO MOREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): MORONI COLONATO MOREIRA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. CONTEXTO DE CRIMINALIDADE ORGANIZADA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO POR MAIS DE QUATRO ANOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA A DILAÇÃO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Moroni Colonato Moreira dos Santos em favor do paciente Josenaldo Teixeira de Oliveira, preso preventivamente desde 09 de fevereiro de 2025, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, consistente em triplo homicídio qualificado, com vítimas retiradas à força de suas residências e executadas na zona rural entre os Municípios de Iguaí e Ibicuí/BA. A defesa sustenta que a custódia cautelar carece de fundamentação concreta e contemporânea, que há excesso de prazo qualificado após a pronúncia sem designação de data para o Júri e que as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da preventiva por medidas cautelares diversas. 2. A Procuradoria de Justiça, em parecer exarado nos autos (ID. 102817861), manifestou-se pela denegação da ordem, ao fundamento de que a prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentos concretos e idôneos, extraídos da gravidade manifesta da imputação, do contexto de criminalidade organizada e da ausência de excesso de prazo imputável ao aparelho estatal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos, atuais e individualizados que satisfaçam as exigências dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal; (ii) determinar se ocorreu excesso de prazo na formação da culpa após a pronúncia, configurador de constrangimento ilegal; (iii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O habeas corpus possui natureza excepcional e cognoscibilidade restrita, não se prestando à substituição das vias ordinárias de impugnação nem à reapreciação aprofundada do conjunto fático-probatório. A alegação de ausência de fumus commissi delicti, fundada em questionamentos sobre a solidez do reconhecimento pessoal, encerra matéria probatória incompatível com a via eleita. 5. A prisão preventiva encontra-se lastreada em fundamentos concretos e individualizados, extraídos da gravidade manifesta da conduta imputada, consistente em triplo homicídio qualificado, com pluralidade de vítimas, execução premeditada e modus operandi revelador de acentuada periculosidade, em contexto de disputa armada entre facções criminosas, o que configura periculum libertatis idôneo para a preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Outrossim, a contemporaneidade da prisão preventiva não exige imediatidade cronológica absoluta, mas a permanência dos motivos concretos que a legitimam. O mandado de prisão foi cumprido em 09 de fevereiro de 2025, sendo essa a data de referência para a análise da contemporaneidade da medida, e inexistem elementos supervenientes que demonstrem o esvanecimento do risco à ordem pública. 6. Não se configura excesso de prazo imputável ao aparelho estatal. Conforme informado pelo juízo de primeiro grau, o feito ainda não foi incluído em pauta para o Tribunal do Júri por omissão da própria defesa, que, regularmente intimada, deixou de apresentar o rol de testemunhas para a sessão plenária. 7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável. Diante de imputação por triplo homicídio qualificado em contexto de criminalidade organizada, com acentuada violência executiva, as medidas alternativas não se revelam idôneas para a efetiva contenção do risco à ordem pública. As condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente não possuem o condão de, isoladamente, infirmar a necessidade da custódia quando presentes elementos concretos a justificá-la. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; CPP, arts. 312, 315, § 2º, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 21; STJ, Súmula 52; STJ, AgRg no HC n. 773.457/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 208.304/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STF, HC n. 262.418/SP, rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 09.12.2025, DJe 13.02.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8015146-22.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante MORONI COLONATO MOREIRA DOS SANTOS, e paciente, JOSENALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora.